Tribunal: TJES
Processo: 5017547-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017547-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO LUGAO MILHEIROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO (TRÁFICO DE DROGAS). CONCURSO DE INFRAÇÕES. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E 1/3 DO NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado que objetiva a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, relativamente às penas impostas nos autos da ação penal nº 0017267-60.2017.8.08.0011, compreendendo condenações pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos, afirmando que, na data do decreto, já havia cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo e de 1/3 referente ao crime não impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante havia completado, até 25 de dezembro de 2023, os requisitos objetivos previstos no Decreto nº 11.846/2023 para a concessão do indulto quanto ao crime não impeditivo, diante da existência de crime impeditivo (tráfico de drogas) em concurso de infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 11.846/2023 classifica o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) como impeditivo para fins de indulto, nos termos do art. 1º.

O art. 9º, parágrafo único, do mesmo Decreto exige que, havendo concurso com crime impeditivo, o apenado cumpra dois terços da pena do crime impeditivo para somente então ser possível declarar o indulto relativamente ao crime não impeditivo.

O art. 76 do Código Penal determina que, no concurso de infrações, a pena mais grave deve ser executada em primeiro lugar, de modo que o início da execução da pena pelo crime comum depende do término do cumprimento do crime impeditivo.

O apenado não havia iniciado o cumprimento de um terço da pena relativa ao crime comum (receptação), pois ainda se encontrava executando a pena do crime impeditivo na data da publicação do Decreto, não preenchendo o requisito objetivo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017547-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS MAGNO LUGAO MILHEIROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
CARLOS MAGNO LUGAO MILHEIROS
,
em face da decisão (id 16501836 – seq. 314.1), proferida pela MM ª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro e Itapemirim-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino.

Em suas razões (id 16501837 – seq. 322.1), a Defensoria Pública Estadual requer a concessão do indulto em relação a condenação penal de n° ° 0017267-60.2017.8.08.0011, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos objetivos necessários para a obtenção do benefício.

Sustenta que à época da publicação do referido Decreto Presidencial o agravante já havia cumprido o lapso temporal de 2/3 (dois terços) da pena imposta pelo crime impeditivo, bem como a fração de 1/3 (um terço) relativo ao crime não impeditivo.

O Decreto Presidencial n° 11.846/2023 dispõe em eu artigo 2°, inciso I, que será concedido indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Colhe-se dos autos que o reeducando foi condenado pelo delito de tráfico de drogas disposto no artigo 33 da Lei 11.343./2006, no processo de n° 0017267-60.2017.8.08.0011, à pena de 07 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Outrossim no mesmo feito, também lhe foi imposta condenação pelo crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Do teor do Decreto 11.846/2023, Artigo 1°, depreende-se que o crime de tráfico de droga (art. 33, caput da Lei 11.343/2006) consiste em crime impeditivo à concessão do benefício.

Nesse contexto, aplica-se o previsto no artigo 9°, parágrafo único do Decreto em relação à ação penal referente ao crime impeditivo que prevê:

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Dessa forma, para que o reeducando faça jus ao benefício do indulto em relação ao crime não impeditivo, previsto no artigo 1° da Lei 8.176/91, deverá cumprir 2/3 (dois terços) da pena imposta pelo crime impeditivo, bem como 1/3 (um terço) da pena relativa ao crime comuns.

Cumpre ressaltar que o artigo 76 do Código Penal, dispõe expressamente que, no concurso de infrações, a pena mais grave deverá ser executada em primeiro lugar.

Assim, é inequívoco que o reeducando não havia cumprido 1/3 (um terço) da pena referente ao crime comum na data da publicação do Decreto, pois, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça, ainda se encontrava em execução da pena imposta pelo crime impeditivo.

Assim, não demonstrado o atendimento a requisito objetivo, previsto no Decreto em questão, mormente porque o reeducando está em cumprimento de pena de crime impeditivo (tráfico de drogas), de rigor manutenção da decisão, que indeferiu o benefício de indulto.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)